Tribunal: TJDFT
Processo: 0741106-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO BIENAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PREVALÊNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante aponta o vício de omissão e contradição do acórdão ao argumento de que haveria comprovado, em réplica, a interrupção do prazo prescricional. Defende que mesmo sem a juntada de documentos anexos à petição, caberia ao magistrado consultar o processo indicado pela parte para analisá-lo em virtude dos princípios da cooperação, boa-fé, economia processual e por se tratar de matéria de ordem pública. No decorrer de suas extensas razões recursais faz analogia do caso ao recurso de agravo de instrumento e se insurge em relação a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 11/19 da ementa. Outrossim, da simples leitura do “decisum”, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura da decisão, não havendo falar em contradição
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.